Tribunal: TJBA
Processo: 8001581-31.2022.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001581-31.2022.8.05.0226

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s):

APELADO: OI S.A.

Advogado(s):DAVID AZULAY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA NÃO VERIFICADO. INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. ART. 485,
§ 1.º, CPC
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para fornecer informações necessárias ao prosseguimento do feito; (ii) avaliar o cabimento recursal; (iii) analisar anulação da sentença primeva, com consequente retorno dos autos à origem.

III. Razões de Decidir:

3. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a intimação pessoal do Ente Público apelante.

5. Desse modo, não há que se falar em inércia do exequente nos moldes do art. 485, III do CPC.

6. Sentença anulada. Recurso provido.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso do
Ente Público exequente
conhecido e provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. Não verificada
intimação pessoal do Ente exequente
2. Sentença anulada com retorno dos autos à origem.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8001581-31.2022.8.05.0226,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
, e apelada,
TELEFONICA BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 11 de dezembro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E